Tribunal: TJDFT
Processo: 0731230-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731230-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FLAVIO SILVA ALVES AGRAVADO: LAND BANK PARTICIPACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por FLÁVIO SILVA ALVES em face de LAND BANK PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS SPE LTDA. ante decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência em Ação Rescisória. Indeferi o pedido de retratação e determinei a intimação da parte agravada para ofertar contrarrazões. A Agravada não foi localizada no endereço constante da inicial (ID 636082370). Manifeste-se o Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de setembro de 2024 14:21:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador